Tribunal: TJES
Processo: 5003406-42.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita; Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2023-10-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003406-42.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: VANDERLEI MOREIRA RODRIGUES e outros

AGRAVADO: BANCO DE DESENVOLVIMENTO DO ESPIRITO SANTO S/A

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO
–
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL
–
GRATUIDADE DA JUSTIÇA
–
PARCELAMENTO
–
REQUISITOS DEMONSTRADOS
–
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
–
EMBARGOS DECLARATÓRIOS PREJUDICADOS.

1.
Diferentemente da gratuidade concedida em relação a todos os atos do processo e que suspende, integralmente, a exigibilidade das custas processuais, o parcelamento das custas exige comprovação da insuficiência financeira em grau diverso.

2
.
O parcelamento, por não eximir o beneficiário do recolhimento das custas processuais, requer a demonstração de que o seu pagamento, de uma única vez, representará um entrave ao acesso ao Poder Judiciário.

3
.
No presente caso, muito embora o feito tenha sido instruído com parcos elementos, vez que os agravantes apresentaram apenas uma declaração de adesão ao PRONAF, do ano de 2011, objetivando demonstrar a incapacidade de custeio das despesas processuais, a ausência de declaração de imposto de renda nos últimos 05 (cinco) anos, atestada em consulta ao portal da Receita Federal, é indicativo de que a renda dos agravantes, caso tenham que quitar as custas em parcela única, não será suficiente para a manutenção da subsistência familiar, o que autoriza o parcelamento das custas iniciais.

4
.
Recurso conhecido e parcialmente provido. Embargos declaratórios julgados prejudicados.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / 030 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 007 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Sérgio Ricardo de Souza
Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Telefone:
(27) 3334-2316

PROCESSO Nº 5003406-42.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: VANDERLEI MOREIRA RODRIGUES, PATRICIA CONTE MENEGUSSI

AGRAVADO: BANCO DE DESENVOLVIMENTO DO ESPIRITO SANTO S/A

Advogados do(a) AGRAVANTE: SARAH PAIVA FERREIRA - ES33720-A, ANTONIO ALVES DE SOUZA FILHO - ES19546-A, ELTON AREIA ALVES DE SOUZA - ES20392-A
Advogados do(a) AGRAVANTE: SARAH PAIVA FERREIRA - ES33720-A, ANTONIO ALVES DE SOUZA FILHO - ES19546-A, ELTON AREIA ALVES DE SOUZA - ES20392-A

Advogado do(a) AGRAVADO: EDUARDO CHALFIN - ES10792-A

JUIZ DE DIREITO: DR. THIAGO DE ALBUQUERQUE SAMPAIO FRANCO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
VANDERLEI MOREIRA RODRIGUES
e
PATRICIA CONTE MENEGUSSI
contra a r. decisão proferida no evento ID nº 22289437 dos autos originários, proferida pelo d. juízo da 2ª Vara Cível de Comarca de Nova Venécia, que, nos autos dos embargos à execução opostos pelos agravantes em face de
BANCO DE DESENVOLVIMENTO DO ESPÍRITO SANTO S/A
, indeferiu o pedido de concessão do benefício da gratuidade da justiça.

Nas razões recursais de evento ID nº 4688199, alegam os agravantes, em síntese, que:
(I)
“houve
error in iudicando
quando o julgador de origem determinou o recolhimento das custas processuais prévias, deixando de conceder o benefício da assistência judiciária gratuita a quem faz jus, pois os agravantes são trabalhadores rurais, possuindo como única fonte de renda o valor auferido através do trabalho rural exercido em regime de economia familiar, não possuindo outra fonte de renda”;
(II)
“presume-se pobre, até prova em contrário, quem afirmar essa condição nos termos da lei” (art. 4º, § 1º da Lei nº. 1.060/50). A esse respeito, cabe acrescentar que os agravantes não possuem condições econômicas de pagar o equivalente a 1,5% do valor da causa a título de custas processuais prévias”.

Com base nesses fundamentos, requereram a atribuição de efeito suspensivo ao recurso para sustar a eficácia da decisão recorrida até ulterior decisão.

Em decisão inaugural, manteve-se o indeferimento do benefício de gratuidade, com concessão parcial da tutela provisória de urgência recursal para que sejam parceladas as custas processuais em 10 (dez) parcelas mensais iguais e sucessivas.

Contra a referida decisão, os agravantes opuseram embargos declaratórios sustentando a ocorrência de omissão e contradição, razão pela qual pugnam pela atribuição de efeitos infringentes aos aclaratórios para que seja concedido o benefício de gratuidade da justiça.

Contrarrazões apresentadas pelo agravado no evento ID nº 5160993, pugnando pelo desprovimento do recurso.

Constata-se o preenchimento dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, notadamente pelo fato de cuidar de recurso interposto contra decisão do órgão
a quo
que rejeitou o pedido de gratuidade de justiça (art. 1.015, inciso V, do CPC) e por ter sido observada a regra do artigo 1.017 do CPC quanto à formação do instrumento, razão pela qual passo a analisar as teses recursais.

Acerca da matéria, sabe-se que o parcelamento de custas se traduz como um dos desdobramentos da gratuidade de justiça, o que requer, portanto, a demonstração da insuficiência financeira capaz de justificar o seu deferimento, conforme já decidiu, inclusive, o Colendo Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. JUSTIÇA GRATUITA. PEDIDO DE PARCELAMENTO DE CUSTAS. ART. 98, § 6º, DO CPC/2015. REVISÃO DAS CONDIÇÕES FINANCEIRAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. 1. O CPC/2015 buscou prevenir a utilização indiscriminada/desarrazoada da benesse da justiça gratuita, ao dispor, no art. 98, parágrafos 5º e 6º, que a gratuidade poderá ser concedida em relação a algum ou a todos os atos processuais, ou consistir na redução percentual ou parcelamento de despesas processuais que o beneficiário tiver de adiantar no curso do procedimento. (...).” (AgInt no AREsp n. 1.450.370/SP, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 25/6/2019, DJe de 28/6/2019)

Diferentemente da gratuidade concedida em relação a todos os atos do processo e que suspende, integralmente, a exigibilidade das custas processuais, o parcelamento das custas exige comprovação da insuficiência financeira em grau diverso.

Explica-se.

Apesar de inserido no contexto da gratuidade de justiça, o parcelamento, por não eximir o beneficiário do recolhimento das custas processuais, requer a demonstração de que o seu pagamento (das custas), de uma única vez, representará um entrave ao acesso ao Poder Judiciário.

Este Egrégio Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do recurso de agravo de instrumento nº 0005720-67.2019.8.08.0006, de que foi Relator o Exmº. Sr. Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior, posicionou-se no sentido de que “a exigência de pagamento das custas não pode servir de entrave ao acesso das partes ao judiciário, por outro lado, a concessão indiscriminada de gratuidade a todo e qualquer jurisdicionado que a requeira representa risco a continuidade da prestação jurisdicional. Tal ponderação deve ser realizada, especialmente quando disponíveis outras ferramentas, como o parcelamento e os descontos autorizados pelo novo CPC.”

Nesse contexto, o grau de comprovação da insuficiência financeira que se exige para o parcelamento das custas não pode ser o mesmo que se atribui à parte que requer a gratuidade em relação a todos os atos do processo.

No presente caso, observa-se que o juiz de primeiro grau, atento ao que preconiza o artigo 99, §2º, do CPC e o artigo 10 do CPC, antes de indeferir a benesse da gratuidade de justiça, oportunizou aos requerentes/agravantes a apresentação de documentos aptos a comprovar a impossibilidade de quitação das custas processuais, sob pena de comprometimento da subsistência familiar.

Em atendimento ao despacho, os requerentes/agravantes se limitaram a apresentar uma declaração de aptidão ao Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar – PRONAF,
datada de 01/08/2011
. Não foram apresentados nos autos originários, tampouco no presente recurso, quaisquer documentos (extratos bancários, faturas, notas fiscais etc.) que pudessem sinalizar a impossibilidade de pagamento das custas sem que disso resulte prejuízo para a subsistência da família.

Não obstante a instrução insuficiente do feito, em consulta ao Portal da Receita Federal, na área de consulta de restituições
1
, verifica-se que os agravantes não apresentaram Declaração de Imposto de Renda nos últimos 05 (cinco) exercícios, o que sinaliza que os agravantes podem ter percebido recursos em patamar inferior ao da isenção legal do referido tributo.

Assim, considerando que as custas processuais alcançarão o montante de R$ 1.126,38 (1,5% x R$ 75.092,11 – valor da causa) e, tendo em conta ainda que os agravantes são casados, não havendo propriamente rateio das custas, pois os valores serão provenientes da economia familiar, constata-se que a quantia, caso quitada em parcela única, pode de afetar a subsistência da família.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do presente recurso e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para deferir o parcelamento das custas iniciais em
1
0
(
dez
) prestações mensais
iguais e sucessivas
, devendo a primeira parcela ser paga pelos autores em até 15 (quinze) dias após a disponibilização da guia no sítio eletrônico da Corregedoria Geral da Justiça (art. 287, § 1º, Código de Normas da CGJ/ES).

Ante o julgamento do mérito do presente agravo de instrumento, julgo prejudicado os embargos declaratórios de evento ID nº 5131385.

É como voto.

1
https://www.restituicao.receita.fazenda.gov.br/

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

GABINETE DA DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o e. Relator para DAR PARCIAL provimento ao recurso.